Tribunal: STF
Processo: ARE 1406912
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. INAPLICABILIDADE DE ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA. TESE DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO COM RELAÇÃO À AFERIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA. POSSÍVEL LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO DO TCU. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. REMESSA PROVIDA. I - As presentes ações populares foram propostas contra o processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce — CVRD, efetivado dentro do Programa Nacional de Desestatização — PND, instituído pela Lei n. 8.031/90. Diversas ações foram ajuizadas em diferentes Estados da Federação, até que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Demócrito Reinaldo, Relator do Conflito de Competência n° 19.686/DF, em 05 de maio de 1997, estabeleceu a prevenção do Juízo do 4a Vara da Seção Judiciária do Pará para processar e julgar os feitos reconhecendo a conexão entre 27 (vinte e sete) ações populares. II - Novas ações foram ajuizadas e, posteriormente, 70 (setenta) ações subiram a este Tribunal Regional Federal da 1a Região por força de apelação ou de remessa oficial e foram julgadas pela Quinta Turma em 26 de outubro de 2005. Contra o respectivo acórdão, foram opostos embargos de declaração pelas partes, que não chegaram a ser apreciados em razão da suspensão dos processos decorrente de decisão proferida em 19 de setembro de 2006 nos autos da Reclamação n. 2259/PA, proposta pela Companhia Vale do Rio Doce perante o Superior Tribunal de Justiça contra esta Quinta Turma. III - A referida Reclamação foi julgada parcialmente procedente em 17 de novembro de 2008 e restou determinado pelo Relator para Acórdão, Ministro José Delgado: a) a anulação dos acórdãos proferidos em qualquer uma das 25 ações que compõem o universo das 27 referidas no decisório do CC 19.686/DF haja vista existirem duas com decisões transitadas em julgado; b) a reunião em um só processo todas as ações com recurso, a fim de que recebam um único julgamento, considerando-se como relator o prevento, isto é, o que, por efeito de distribuição, tiver recebido o primeiro recurso; c) a intimação das partes acerca da reunião dos processos em segundo grau; com posterior vista ao Ministério Público; d) que, no julgamento, após pauta, seja emitida decisão como bem entender, juridicamente, o Tribunal. IV - Depois de constatado que três das ações mencionadas no voto do Ministro José Delgado jamais subiram a esta Corte, foi efetivada a conclusão para o gabinete de todas as vinte e duas ações populares restantes, listadas no voto vencedor da referida Reclamação, que efetivamente subiram ao TRF da 1a Região. V — Deferido o pedido de assistência formulado pela Companhia Vale do Rio Doce, nos autos nos quais ocorreu. VI — A tese dos réus ao arguirem a ocorrência de coisa julgada em relação à ação popular conexa apontada como "paradigma" e que teve a respectiva sentença confirmada não tem embasamento jurídico no sistema processual pátrio. O instituto da conexão tem por objetivo evitar decisões confinantes quanto aos méritos das ações envolvidas. O legislador não pretendeu vincular o julgador ao resultado de processo cuja sentença que, embora tenha julgado improcedente o pedido, o fez apreciando tema de alta complexidade, tão-somente pelo aspecto da situação fática consolidada pelo transcurso do tempo. VII — No caso concreto, a remessa ex-officio da ação invocada como "paradigma" mereceu acórdão que confirmou a sentença que apreciou a questão somente pelo aspecto da validade formal do edital de alienação e da perda do objeto do pedido específico de realização de plebiscito sobre uma alienação já concretizada. Os efeitos da conexão não podem restringir o julgador a ponto de que a realidade processual de uma ação em particular deva ser necessariamente estendida às demais. No universo das quase setenta ações apreciadas pela Quinta Turma, na assentada de 26 de outubro de 2005, cada autor possui situação jurídica autônoma e independente e causa de pedir próxima (razão imediata do pedido) divergente em várias nuances. VIII - Não se pode confundir decisões antagônicas com decisões divergentes. Não há, na espécie, possibilidade de decisões antagônicas, pois o que a Quinta Turma decidiu no feito apontado como "paradigma" não implica no esvaziamento ou anulação de decisão proferida em outro processo conexo. IX — Duas ações populares tiveram o mesmo destino da ação "paradigma" pelo simples fato de que, diante da profusão de teses jurídicas envolvendo inúmeros aspectos do processo de privatização da CVRD, limitaram-se a pleitear a realização de plebiscito e/ou a impugnar os aspectos formais do edital, matérias que, no entendimento da Quinta Turma estavam acobertadas pelo transcurso do tempo. X — No mérito, a ação popular é o remédio constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, conforme disposto no art. 50, LXXIII, da Constituição Federal. XI — No que tange ao alcance do controle dos atos administrativos, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo de conveniência, oportunidade ou eficiência da Administração, nem na valoração dos motivos ou na escolha do objeto, que caracterizam o mérito administrativo. Deve o Judiciário limitar-se a apreciá-lo sob o prisma da legalidade. XII — As questões formais relativas aos editais da licitação de alienação da empresa e da formação do consórcio de avaliação, tais como a mera publicação do aviso de edital e de sua não publicação em língua inglesa, estão superadas pelo decurso do tempo. XIII - A questão relativa à avaliação, por óbvio, não pode ser reduzida à simplória tese de situação tática consolidada pelo decurso do tempo. Há que se ter presente que as ações populares têm por objetivo, dentre outros, a recomposição do patrimônio público lesado. Nesse sentido, as alegações relativas aos critérios de avaliação do patrimônio da CVRD ganham relevo, pois, se corretas, eventual sub-avaliação ou não-avaliação terá levado a um gigantesco prejuízo ao patrimônio público, dada a enormidade do patrimônio da empresa. São irregularidades que, se existentes, não estão atingidas pelo decurso do tempo, ou consolidadas pela transferência da empresa ao domínio privado. XIV — Os argumentos dos autores populares, no que tange à sub-avaliação ou não-avaliação do patrimônio da CVRD, encontram respaldo no relatório do Grupo de Assessoramento Técnico da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, formada por especialistas reunidos pela Coordenação dos Programas de Pós-graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que apurou significativa diferença entre os valores das reservas registrados pela Vale na Securities and Exchange Comission, em Nova Iorque, que foram conferidos e admitidos pelas autoridades americanas, porém, posteriormente, foram reduzidos pela empresa Merril Lynch quando da avaliação do patrimônio da empresa, entre os anos de 1995 e 1996. XV — Em que pesem todos os alegados benefícios para o país com a desestatização da Companhia Vale do Rio Doce, e apesar de a privatização estar consolidada, não se pode permitir que a mesma possa ter sido feita ao arrepio da lei, com a possível sub-valorização de seu patrimônio a fim de facilitar a venda. Há espécies de irregularidades que, se existentes, não são atingidas pelo decurso do tempo, ou consolidadas pela transferência da empresa ao domínio privado. Os fins não podem justificar os meios. XVI — O controle exercido pelo Tribunal de Contas da União, ainda que nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal, não é jurisdicional, inexistindo vinculação da decisão proferida pelo órgão administrativo com a possibilidade de o ato impugnado ser submetido à apreciação do Judiciário. Suas decisões, portanto, se submetem, como qualquer ato administrativo, ao controle exercido pelo Poder Judiciário. Assim, a manifestação daquela Corte de Contas acerca dos procedimentos de privatização da CVRD (Acórdão n. 1047/2004) não impede a apreciação, pelo Poder Judiciário, da matéria. XVII — Ausente, no presente julgamento, qualquer usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal. As ações populares em exame, pela causa de pedir e pelo pedido formulado, não constituem hipóteses reservadas à ação direta de inconstitucionalidade, de privativa competência originária do STF; não atacam qualquer ato normativo dotado de generalidade e abstração, mas atos puramente administrativos, praticados ao longo do processo de alienação da empresa. XVIII — Sem que tenha sido permitida a necessária dilação probatória, não há como aferir a correção dos critérios adotados na avaliação. A sentença, tal como proferida, furtou-se a prestar a tutela jurisdicional, ferindo os princípios basilares do acesso à Justiça. XIX — Remessas ex-officio providas, para anular as sentenças e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, visando o regular prosseguimento dos feitos” (eDOC 24, p. 83-85)  



    Na origem, trata-se de ação popular movida com o objetivo de anular o processo de desestatização promovido à empresa Vale S/A.



    No recurso extraordinário interposto pela Vale S/A, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 60 § 4º, III; 70; 71, II, IV, V; 93, IX; e 173, “d”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a legalidade dos critérios utilizados para realizar a avaliação da Vale S/A por oportunidade da sua desestatização. Aduz-se a inocorrência de danos morais ou patrimoniais ao erário público, em razão da privatização da Vale (...) e que, (...) conforme amplamente demonstrado e no mais notório, o processo de desestatização da Vale proporcionou tanto ao Tesouro Nacional, quanto à sociedade brasileira, inúmeros benefícios, inclusive no que toca ao incremento da arrecadação tributária (eDOC 54, p. 18).



    Argumenta-se que o Poder Executivo Federal, com fundamento, no artigo 9º da Lei nº 8.031/1990, adotou três providências de salvaguarda adicional à avaliação da empresa, consistentes em:



     



    I. A UNIÃO deterá ações de classe especial do capital social da CVRD, conhecidas como "GOLDEN SHARE", que lhe confiram poder de veto, por prazo indeterminado, nas seguintes matérias; 



    a) liquidação da companhia; 



    b) alteração da denominação social; 



    c) mudança de sede; 



    d) mudança no objeto social no que se refere a exploração mineral; 



    e) alienação ou encerramento das atividades de qualquer uma das etapas dos sistemas integrados de minério: depósitos minerais, jazidas e minas/ ferrovias/portos e terminais marítimos; 



    f) quaisquer modificações nos direitos atribuídos às ações que compõem o capital social da CVRD; e 



    g) quaisquer modificações nos direitos atribuídos à 'GOLDEN SHARE'. 



    II. A UNIÃO deterá as ações preferenciais de classe especial, na Sociedade de Propósitos Especiais (SPE) que controlará a CVRD, que lhe confiram poder de veto, pelo prazo de cinco anos, nas seguintes matérias: 



    a) qualquer alteração em seu objeto social; 



    b) quaisquer modificações nas regras de limites de participação de acionistas em seu capital social; 



    c) liquidação da Companhia; 



    d) quaisquer modificações nas regras de desconcentração aplicáveis a seus acionistas; 



    e) alienação, oneração ou transferência, sob qualquer forma, de ações ou de quaisquer valores mobiliários permutáveis em ações ordinárias da CVRD de sua propriedade exceto em relação às ações ordinárias da CVRD adquiridas fora do âmbito do leilão e desde que mantido o mesmo percentual dessas ações adquiridas no referido Leilão; e 



    f) quaisquer modificações nos direitos atribuídos à ação preferencial de classe "A". 



    III. O Edital de Privatização da CVRD inclui a exigência de emissão de debêntures, de modo a preservar os interesses de seus acionistas sobre diretos minerários residuais, não valorados ou de prazo remoto de que é titular a CVRD." (eDOC 54, p. 16-17)  



    Afirma-se que a desestatização, assim como a respectiva avaliação, fora aprovada pelo Tribunal de Contas da União, sendo que o seu questionamento apenas seria possível em caso de patente ilegalidade da decisão daquela Corte (eDOC 54, p. 19-20).



    Sustenta-se assim que, ao determinar a realização de prova pericial destinada a proceder a uma nova avaliação do valor de venda da Vale, fixado para o processo de desestatização de seu capital social, o v. acórdão recorrido negou vigência aos dispositivos constitucionais que estabelecem a separação de Poderes, a competência do Tribunal de Contas da União e a excepcionalidade da exploração de atividade privada pelo Estado (eDOC 54, p. 21).



    Por fim, alega-se a existência de coisa julgada decorrente de outras ações populares movidas com o mesmo objeto da presente ação, a ausência de nulidade na não publicação do edital do leilão em língua inglesa e a ofensa à reserva de plenário. 



    Afirma-se que, tendo sido julgada improcedente a ação popular ajuizada, deve ser observada a coisa julgada formada para todas as demandas coletivas em que se discute a matéria atinente ao processo de desestatização da Companhia Vale do Rio doce - CVRD, hoje VALE S/A (...) e que (...), ainda que, por amor ao debate, se admitisse que os consultores deveriam ter elaborado versão em inglês do edital, a licitação seria plenamente válida, uma vez que se trataria de irregularidade superável e o interesse público atendido com a licitação seria mais relevante (eDOC 54, p. 25-33).



    No recurso extraordinário interposto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com fundamento no art. 102, III, “a”,da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°; 3; I; 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV, LXXVIII; 60, §4°, III; 71; 84, IV; 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a existência de omissão no acórdão que julgou os embargos de declaração, por não ter analisado todas as alegações formuladas pelo embargante (eDOC 60, p. 7).



    No mérito, aduz-se a ofensa à reserva de plenário, sob o fundamento de que o Tribunal a quo afastou a incidência dos artigos 6°, VII, 18 e 21, V, da Lei n° 8.031/90, sem especificar claramente os dispositivos constitucionais em relação aos quais as mencionadas normas estariam em descompasso (eDOC 60, p. 14).



    Sustenta-se, ainda, a existência de coisa julgada. Afirma-se que o Tribunal de origem ignorou as sentenças transitadas em julgado proferidas nas Ações Populares n° 950007451-6 e n° 97.92364 e na Ação Civil Pública n° 1998.010960-2 (eDOC 60, p. 19).



    Alega-se a falta de razoabilidade na anulação dos atos de desestatização da Vale S/A e a ofensa à garantia constitucional ao ato consumado. Argumenta-se que passados quase 22 anos da data em que foi concluído o processo de privatização da CVRD, são óbvios e inquestionáveis os benefícios daí advindos não só para a empresa, mas também para o país e a sociedade brasileira (eDOC 60, p. 28).



    Sustenta-se, também, a validade da avaliação realizada sobre o valor da Vale S/A e que o leilão contou com a participação de vários licitantes, o que assegurou a realidade do preço obtido, com a vitória da maior oferta, no qual o consórcio vencedor pagou um ágio de 20% (eDOC 60, p. 36).



    Argumenta-se que a utilização do método do Fluxo de Caixa Descontado no procedimento de privatização da CVRD teve como fundamento os artigos 30 a 33, do Decreto n° 1.204/94, em especial o artigo 30, §2°, o qual dispõe que o valor econômico da empresa é aquele calculado a partir da projeção do seu fluxo de caixa operacional, ajustado pelos valores dos direitos e obrigações não vinculados às suas atividades operacionais, bem como pelos valores que reflitam contingências e outros efeitos (eDOC 60, p. 40).



    Por fim, alega-se que é logicamente impossível desconstituir ato administrativo aprovado pelo TCU, sem rescindir a decisão do colegiado que o aprovou, razão pela qual só se pode anular atos administrativos aprovados pelo TCU caso sejam constatadas irregularidades formais ou ilegalidades manifestas (eDOC 60, p. 42).



    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°; 5º, caput, XXXVI, LIV, LIII; 48;; 71; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta a ofensa ao princípio da separação dos poderes, sob o fundamento de que, quando o Executivo fixa uma Política de Estado, como as chamadas privatizações, consagradas pelo detentor do Poder Constituinte Originário, e, posteriormente, chancelada pelo Parlamento que aprovou as leis relativas ao Plano Nacional de Desestatização, não pode o Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo para substituir o critério do Administrador Público no que diz respeito à fixação das modalidades de pagamento e eleição dos métodos de apuração do preço de venda (eDOC 69, p. 11-12).



    Argumenta-se, ainda, que ocorre também violação ao Princípio da Separação dos Poderes quando procura o Aresto negar validade, por via transversa, ao legítimo exercício da competência legislativa do Congresso Nacional, que promulgara a Lei n° 8.031/90, substituída anos depois pela ainda vigente Lei n° 9.491/97 (...) e que (...) os acórdãos traduzem completa desconsideração do pronunciamento do Tribunal de Contas da União, nos autos de seu processo n° 015.694/1995-0, o qual concluiu que o preço fixado com base nos guerreados critérios (eDOC 69, p. 12-13).



    Alega-se, por fim, a ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do devido processo legal, assim como à cláusula de reserva de plenário. 



    Aduz-se que o critério de avaliação firmado pelo Edital da privatização levou em conta precisamente as expectativas do mercado, isto é, dos potenciais compradores, de forma realista e observando o direcionamento teleológico da Lei n° 8.031/90 (...) e que o Tribunal incorreu em supressão de instância ao fixar (...) como deveria proceder-se a perícia para aferição dos critérios de avaliação estabelecidos pelo Edital, suprimindo com isto a autoridade do Juízo de primeiro grau, ao qual competiria, caso assim entendesse por bem, determinar ou não a perícia (eDOC 69, p. 19-21).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PRIVATIZAÇÃO DA VALE DO RIO DOCE. PETIÇÃO DA VALE S.A. PARA QUE OS AUTOS SEJAM SOBRESTADOS E REMETIDOS AO TRF 1ª, EM FACE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 7 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE AFETOU RECURSOS ESPECIAIS QUE JULGAM MATÉRIA SIMILAR. PERTINÊNCIA. PROCESSO REMETIDO EQUIVOCADAMENTE AO STF. PARECER PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA PELA E. MINISTRA ROSA WEBER NOS AUTOS DO ARE 1392985/PA, COM A POSTERIOR ANÁLISE POR AQUELE TRIBUNAL DA NECESSIDADE OU NÃO DE REMESSA DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS A ESSA SUPREMA CORTE, CONFORME PRECEITUA O ART. 1.031, § 1º, DO CPC/2015” (eDOC 103, p. 1-2)



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste razão aos recorrentes.



    Inicialmente, registro que o Superior Tribunal de Justiça afetou os recursos especiais interpostos igualmente pela União, BNDES e Vale S.A no âmbito de outras ações populares ajuizadas contra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce ao IAC nº 7º, nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO COLETIVO. AÇÕES POPULARES. PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE DECISÕES DIVERGENTES SOBRE A MESMA QUESTÃO JURÍDICA. RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 947 E PARÁGRAFOS DO CPC/2015 E NOS ARTS. 271-B AO 271-G DO RISTJ. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. 1. A controvérsia relacionada ao caso dos autos envolve diversas ações populares ajuizadas em vários Estados e no Distrito Federal no contexto da privatização da Companhia Vale do Rio Doce, com o objetivo de discutir múltiplos aspectos do processo fundado no Programa Nacional de Desestatização instituído pela Lei nº 8.031/90. 2. Em algumas das referidas ações populares, houve sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, o que foi reformado pelo Tribunal de origem para determinar o prosseguimento em primeiro grau de jurisdição e, essencialmente, iniciar a fase instrutória dos processos com a determinação de realização de perícia. Por outro lado, há notícia nos autos de outras ações populares e ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal sobre o mesmo caso que foram julgadas improcedentes, inclusive com trânsito em julgado. Inegável, portanto, a existência de decisões judiciais, aparentemente incompatíveis, em relação à mesma questão jurídica. 3. O tema, conforme visto no tópico "histórico do demanda" na presente decisão, tramita no âmbito do Poder Judiciário há mais de vinte (20) anos e, apesar de diversas tentativas de viabilizar o julgamento conjunto das diversas ações ou outra alternativa processual que fosse capaz de evitar decisões judiciais incompatíveis, ainda não há perspectiva de finalização do julgamento. O caso examinado também envolve discussões sobre a eventual lesão ao erário decorrente de subavaliação da companhia privatizada e, em outro extremo, configura verdadeiro paradigma relacionado ao princípio da segurança jurídica do sistema judicial brasileiro. Em razão de tais considerações é necessário definir a questão jurídica de uma maneira que permita ampla participação dos envolvidos e, ao mesmo tempo, seja efetiva no sentido de eliminar a divergência jurídica sobre a apontada controvérsia jurídica. 4. O Código de Processo Civil de 2015 previu no art. 947 e parágrafos, o incidente de assunção de competência (IAC). Preliminarmente, deve ser consignado que a controvérsia contida nos autos é específica e, embora envolva determinado número de processos (além dos 37 processos listados na presente decisão que tramitam no STJ, existe a informação nos autos sobre a existência de quantidade similar de processos em tramitação na instância ordinária originária e recursal), não se enquadra nas hipóteses típicas de multiplicidade que recomendam o julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. 5. O incidente de assunção de competência previsto no CPC/2015 é dotado de importante função no sistema brasileiro de precedentes, pois além de evitar ou compatibilizar dissídios jurisprudenciais, papel também desempenhado pelos embargos de divergência nas Cortes Superiores, é técnica de julgamento que gera precedente de efeito vinculante, prevista no inciso III do art. 927 do CPC/2015, o que impõe a sua observância por Tribunais e juízes na ótica do novo ordenamento processual. 6. A referida técnica de julgamento confere eficiência ao princípio da isonomia, pois a admissão da proposta de incidente de assunção de competência no caso concreto dará efetividade ao presente recurso especial, a fim de que o decidido por esta Corte Superior seja aplicado a todos os processos relacionados à presente controvérsia jurídica, o que afasta a possibilidade de decisões divergentes sobre o mesmo tema. 7. Entre as hipóteses de cabimento do incidente de assunção de competência é possível identificar requisitos de existência do instituto: a) recurso, remessa necessária ou ação de competência originária; b) relevante questão de direito. 8. Em tal contexto, é manifesto que existem no recurso especial examinado relevantes questões de direito com ampla repercussão social. Esses fatores exigem a interpretação desta Corte Superior para conferir unidade ao direito federal, sobretudo com vistas à tutela da segurança jurídica e em razão da competência originária do STJ na promoção da uniformidade decisória sobre a questão federal controvertida. 9. Outrossim o § 2º do art. 947 do CPC/2015 dispõe que o ‘órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência’. Embora o conceito de interesse público permita múltiplas interpretações, para efeito de admissão do incidente de assunção de competência, está relacionado à definição da interpretação da próprias questões jurídicas contidas no presente recurso especial. 10. Portanto, no caso dos autos, estão atendidos os requisitos legais do cabimento do incidente de assunção de competência no presente recurso especial, pois a matéria discutida envolve relevante questão de direito, bem como é inegável o reconhecimento de grande repercussão social do tema. Ademais, a competência para analisar o presente incidente deve ser da Primeira Seção deste Tribunal Superior, responsável pela uniformização da interpretação de temas de direito público, conforme estabelecido no RISTJ. 11. Por fim, considerando a tramitação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região de processos idênticos aos indicados na presente decisão, em observância ao princípio da economia processual e em razão de racionalidade na gestão processual, é possível admitir a devolução dos processos para o Tribunal de origem para aplicação dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, ainda que por analogia. 12. Incidente de Assunção de Competência admitido.” (ProAfR no REsp 1806016/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020)  



    Em 28 de agosto de 2024, os Ministros da Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deram provimento ao recurso especial, ante a violação do instituto da coisa julgada, sendo aprovada a seguinte tese no tema IAC7:



    “Diante da conexão existente entre as ações populares que possuem como objeto litigioso a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, ainda que sob os mais diversos pretextos (conforme se verifica das razões de decidir no CC 19.686/DF, STJ), a superveniência de sentença transitada em julgado em uma delas (REO 2002.01.00.034012-6; TRF 1ª Região) possui eficácia de coisa julgada oponível “erga omnes”, nos termos do art. 18 da Lei 4.717/65, motivo pelo qual a parte dispositiva deve recair sobre todas as ações populares que possuem o mesmo objeto.” (grifei)



    No caso dos autos, verifico que a ação popular proposta por Daniel Santos Reis questiona o edital de privatização da Companhia Vale do Rio Doce, Edital nº PND-A-01/97, tendo por finalidade impedir a venda da CVRD a partir da declaração de nulidade dos atos administrativos a ela relacionados (eDoc 02).



    Embora a sentença tenha extinto o feito, sem julgamento do mérito (eDoc 7), o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à remessa oficial para “declarar acobertadas pelo decurso do tempo as questões relativas a pretensos vícios nos editais e anular a sentença quanto às questões relativas à subavaliação ou ausência de avaliação do patrimônio da CVRD, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que se dê prosseguimento à instrução processual (eDoc 10).



    Nos recursos extraordinários em exame, alega-se, entre outros fundamentos, violação à coisa julgada, posto que a matéria, nos termos do art. 18 da Lei 4717, restou resolvida com a sentença proferida no REO 2002.01.00.034012-6, pelo TRF 1ª Região, conforme já fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    De fato, a ação popular, garantia constitucional do cidadão prevista no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, foi regulamentada pela Lei 4.717 que, em seu art. 18, estabelece que a sentença da ação popular faz coisa julgada oponível erga omnes:  



    Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível "erga omnes", exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.



    O STJ, ao julgar o REsp 1806016, deu provimento aos recursos especiais por reconhecer ocorrência de violação ao art. 18 da Lei 4.717/65 e ao instituto da coisa julgada. Destaco o seguinte trecho da ementa do referido julgado, na parte em que importa para a presente decisão:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO COLETIVO. AÇÕES POPULARES. PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. DEMANDAS COM O MESMO OBJETIVO E FUNDAMENTOS JURÍDICOS IGUAIS OU ASSEMELHADOS. CONEXÃO (CC 19.686/DF). EXISTÊNCIA DE DECISÕES DIVERGENTES SOBRE A MESMA QUESTÃO JURÍDICA. ART. 18 DA LEI 4.717/65. EFICÁCIA DE COISA JULGADA OPONÍVEL “ERGA OMNES”. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE JULGAEMNTO ÚNICO SOBRE O MESMO OBJETO LITIGIOSO.



    (...)



    5. Nessa ordem de ideias, importa analisar, inicialmente, a tese em que se questiona a configuração ou não de coisa julgada em virtude do trânsito em julgado de ações populares e de ação civil pública relacionadas ao caso concreto.



    6. A propósito do tema, nota-se que a primeira atuação do Superior Tribunal de Justiça em questão relacionada ao litígio se deu no julgamento do Conflito de Competência nº 19.686/DF, de Relatoria do Ministro Demócrito Reinaldo, em que esta Corte Superior determinou a centralização para processamento das primeiras 27 ações populares no Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará-SJ/PA, ao fundamento da inegável conexão em todas as a